Tribunal: STF
Processo: Rcl 43703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Aloe Rensi e outros, em 25.9.2020, contra a seguinte decisão proferida no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.668.484, pela qual se teria descumprido o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42:
    “AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. VEDAÇÃO AO RETROCESSO (PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM). PRECEDENTES DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMA DO STJ. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trata-se na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a observância do disposto no antigo Código Florestal, no que diz respeito ao cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual de Reserva Legal. O Juízo de piso julgou improcedente os pedidos da exordial. Em sede de Apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Parquet, a fim de permitir o cômputo de Área de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que cumpridas as condicionantes previstas do Novo Código Florestal.
    2. O ato jurídico – qual seja, o dano pela degradação do espaço protegido – não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece; a hipótese trata-se, isso sim, da tradicional aplicabilidade imediata da Lei aos fatos acontecidos em sua vigência.
    3. O que não se pode é admitir o fracionamento da natureza jurídica do dano ambiental por degradação de espaços protegidos: de um lado, para a contagem da prescrição, considerá-lo como dano permanente, de modo a renovar o termo inicial do prazo prescricional e impedir com isso sua fluência; de outro, para definir qual a Legislação aplicável, tratar o dano como um ato jurídico perfeito, a atrair a incidência da Lei mais gravosa.
    4. Consequentemente, a análise da existência e a recomposição do dano em APP, reserva legal ou outro dos espaços tutelados pelo Novo Código devem se pautar, atualmente, pela totalidade do regime da Lei 12.651/2012 (ressalvadas, por óbvio, as disposições declaradas inconstitucionais pelo STF), ainda que a degradação tenha ocorrido na vigência da Lei 4.771/1965.
    5. Entretanto, ambas as Turmas da Primeira Seção deste Tribunal Superior firmaram entendimento segundo o qual a regra geral será a incidência da legislação florestal, de direito material, vigente à época dos fatos, na qual se determina a aplicação da Lei 4.771/1965 para as degradações ambientais ocorridas em sua vigência (PET no REsp. 1.240.122/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012 e REsp. 1.646.193/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 4.6.2020).
    6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento” (doc. 8). 
    2. Contra essa decisão os reclamantes ajuízam a presente reclamação, alegando que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça “jamais poderi[a] ter aplicado o princípio Tempus Regit Actum ao caso vertente, não computando a área de preservação permanente do cálculo do cômputo da área de reserva legal”, o que teria resultado na “afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s 4.937,4.903,4.902 e na ADC nº 42 (13/08/2019)” (fl. 8).
    Sustentam que “o decidido em Recurso Especial e no Agravo Interno afronta ao decidido nas ADI’s 4.937,4903,4.902 e na ADC nº 42, especialmente na parte em que restou definida a legitimidade constitucional do Poder Legislativo, no que tange à criação dos regimes de transição entre marcos regulatórios, bem como configura esvaziamento da eficácia dos dispositivos normativos supracitados, julgados constitucionais por es[t]e Egrégio Tribunal Superior” (fl. 15).
    Observam que “a plausibilidade jurídica do pedido encontra-se demonstrada nas considerações apresentadas ao longo desta peça. Com efeito, demonstrou-se que a decisão reclamada, ao não permitir o cômputo da área de Preservação Permanente no Cômputo da área de Reserva Legal violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” e “o periculum in mora é evidente, uma vez que o Recurso junto ao STJ é destituído de efeito suspensivo e o retorno à origem ensejará propositura imediata de cumprimento de sentença” (fl. 16).
    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão proferida pela Primeira Turma [do] Superior Tribunal de Justiça, no acordão referente ao recurso Especial e Agravo Interno restabelecendo-se os efeitos do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 17).
    3. Em 2.10.2020, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado para, querendo, contestar a presente reclamação e abri vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 9).
    4. Em 16.11.2020, o Ministério Público de São Paulo apresentou contestação, alegando impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal e a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados pelo reclamante, pois “a recusa de incidência retroativa do novo Código Florestal não substancia declaração implícita de sua inconstitucionalidade, senão solução de conflito de direito intertemporal à luz do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, matéria de índole infraconstitucional por excelência (que não empolga recurso extraordinário) e que não implica afastamento de normas legais com fundamento em preceitos da Constituição Federal” (fl. 7, doc. 16).
    Sustentou que, “não obstante o STF tenha reconhecido a constitucionalidade de diversos artigos do atual Código Florestal - dentre eles o artigo 15, esse julgamento não influencia ou gera os reflexos pretendidos e não impede a solução de conflito de direito intertemporal” (fl. 9, doc. 16) e pediu a improcedência da presente reclamação.
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM PARA FAZER INCIDIR A LEI Nº 4.771/1965. VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DAS ADINS N.º 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC N.º 42. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO PARA INSTITUIR REGIMES DE TRANSIÇÃO ENTRE MARCOS REGULATÓRIOS. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a situações fáticas preexistentes, ao fundamento de contrariedade ao princípio tempus regit actum, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.
    7. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal declarou constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)
    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).
    8. No voto condutor do julgamento do acórdão reclamado, o Ministro Napoleão Nunes Maia, Relator do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.668.484, ressalvou seu entendimento pessoal e seguiu posicionamento da Turma daquele Tribunal para aplicar o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 à espécie:
    “(...) 4. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, contudo, deixando claro e expresso que tal princípio tem por escopo e limites a proteção ao núcleo essencial (núcleo duro) dos direitos e garantias socioambientais conquistadas, não podendo ser entendido como uma vedação geral para qualquer tipo de alteração legislativa que venha modificar, limitar ou restringir direitos e obrigações atinentes ao Direito Ambiental. 
    5. Não é plausível, assim, que o legislador fique indefinidamente vinculado às legislações anteriores e não possa alterar o modo de concretização de determinado direito social, do contrário, o princípio da vedação do retrocesso constituiria óbice absoluto a qualquer proposta legislativa tendente a redimensionar a concreção de um direito social, conferindo, assim, uma intangibilidade às normas infraconstitucionais que não é extensível nem mesmo às normas constitucionais. 
    6. Tais fatores demonstram que, na interpretação da Corte Suprema – a quem compete a guarda da Constituição Federal –, a Lei 12.651/2012 não introduziu retrocesso proibido à tutela ambiental, justamente porque o princípio da vedação ao retrocesso não implica imutabilidade ou engessamento da atividade legislativa. Destarte, concluir por um suposto direito adquirido da coletividade à aplicação da Lei 4.771/1965, em detrimento da incidência imediata da Nova Codificação, consistiria, por vias transversas, em afastar a decisão vinculante do STF em controle concentrado de constitucionalidade e consagrar a completa imobilização legislativa para um sem-número de situações.
    7. Portanto, não se pode acolher, de forma genérica, a tese de que o direito adquirido ambiental impediria a aplicação da Lei 12.651/2012 nos casos ora tratados. As considerações a respeito do maior ou menor nível de proteção do Novo Código em relação ao antigo, ou à prevalência do interesse ambiental coletivo sobre o exercício individual do direito à propriedade, são questões já enfrentadas pelo STF nas sobreditas ações concentradas, de maneira que não se pode, agora, adotar a mesma argumentação para conferir ultratividade à Lei 4.771/1965.
    8. De mais a mais, o ato jurídico – qual seja, o dano pela degradação do espaço protegido – não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece; a hipótese trata-se, isso sim, da tradicional aplicabilidade imediata da Lei aos fatos acontecidos em sua vigência.
    9. O que não se pode é admitir o fracionamento da natureza jurídica do dano ambiental por degradação de espaços protegidos: de um lado, para a contagem da prescrição, considerá-lo como dano permanente, de modo a renovar o termo inicial do prazo prescricional e impedir com isso sua fluência; de outro, para definir qual a Legislação aplicável, tratar o dano como um ato jurídico perfeito, a atrair a incidência da Lei mais gravosa.
    10. Consequentemente, a análise da existência e a recomposição do dano em APP, reserva legal ou outro dos espaços tutelados pelo Novo Código devem se pautar, atualmente, pela totalidade do regime da Lei 12.651/2012 (ressalvadas, por óbvio, as disposições declaradas inconstitucionais pelo STF), ainda que a degradação tenha ocorrido na vigência da Lei 4.771/1965.
    11. Entretanto, a Segunda Turma deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo a qual a regra geral será a incidência da legislação florestal, de direito material, vigente à época dos fatos, na qual se determina a aplicação da Lei 4.771/1965 para as degradações ambientais ocorridas em sua vigência. Nesse sentido cita-se o aresto paradigmático: (…)
    12. Esse entendimento foi referendado pela Primeira Turma, por maioria, no julgamento do REsp 1.646.193/SP, Relator para o acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 12.5.2020. Assim, considerando a função constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo meu ponto de vista para acompanhar o posicionamento da Turma julgadora.
    13. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do Particular” (fls. 6-9, doc. 8, grifos nossos).
    Essa compreensão, entretanto, diverge do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir “regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”.
    9. Na sessão virtual de 24.5.2021, ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência de normas estabelecidas na Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao fundamento de que não se aplicariam a fatos pretéritos, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 44.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2021). 
    No voto condutor do julgado, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, destacou:
    “Conforme destacado na decisão agravada, a questão posta aos autos não tem índole infraconstitucional, houve desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmado no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    Como asseverado, o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, burla as decisões proferidas nos mencionados paradigmas desta Corte, os quais que apreciaram diversos dispositivos da Lei 12.651/2012.
    No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “[...] o Procurador - Geral da República, ao manifestar-se em reclamação semelhante, que envolvia incidência do art. 62 do novo Código Florestal a ilícitos ambientais a ele anteriores, ressaltou que o princípio da segurança jurídica impõe que seja observado o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 42 e das AADDI 4901, 4902, 4903 e 4937: ‘(...) A Corte Regional, desconsiderando o julgamento das ADIs e da ADC, entendeu, em 26.7.2018, pela irretroatividade do Novo Código Florestal em razão da aplicação (i) do princípio do tempus regit actum e (ii) do princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos socioambientais. Assim, ao desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esvaziou por completo sua força normativa e recusou eficácia vinculante ao julgado, franqueando, consequentemente, a possibilidade de propositura da presente reclamação, inclusive por expressa disposição do Código de Processo Civil (art. 927, I, e 988, I2 ). (…) A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional (e pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados posteriores ao julgamento proferido na Suprema Corte), no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, leva a um sério risco de perpetuação da judicialização do tema da aplicabilidade do Novo Código Florestal, gerando insegurança jurídica. Tendo sido já discutida a controvérsia pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a discussão sobre a validade do dispositivo legal em questão está superada e sua aplicação ao caso é obrigatória. (…) Essencial destacar que não houve modulação de efeitos do julgamento proferido pela Suprema Corte, o que permitiria, caso assim pretendesse o Tribunal, restringir os efeitos da decisão, excluindo de seu alcance determinadas situações ou impedindo sua retroação em específicas hipóteses. Não foi essa, todavia, a intenção do STF, de forma que aplicável, no caso, a regra geral da eficácia ex tunc, abrangendo-se assim intervenções ambientais anteriores ao julgado. (Parecer do Procurador-Geral da República na Rcl 38.764/SP)’ O entendimento foi acolhido pelo Ministro Edson Fachin (decisão monocrática na Rcl 38.764/SP, DJe 17.6.2020, transitada em julgado em 17.9.20200” (págs. 5-7 do documento eletrônico 32). 
    Desse modo, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos” (Reclamação n. 44.645-AgR, DJe 25.5.2021).
    Na mesma linha decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum , de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Reclamação n. 42.889-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2021).
    10. Pelo exposto, na esteira do entendimento firmado neste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.668.484.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora